Tribunal: TJBA
Processo: 8036141-90.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8036141-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PASSE LIVRE. MUNICÍPIO DE SALVADOR. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado entre a 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e a 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, no âmbito da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada proposta por Rosimeire Santos Silva contra o Município de Salvador, visando à renovação do benefício do Passe Livre. O indeferimento administrativo se baseou na alegada ausência de enquadramento legal como pessoa com deficiência, nos termos da Lei Municipal nº 7.201/2007. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a necessidade de produção de prova pericial médica afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (ii) estabelecer qual o juízo competente para o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer que envolve pedido de renovação de Passe Livre. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é restrita a causas de menor complexidade e de valor até sessenta salários-mínimos, conforme disposto no art. 2º da Lei Federal nº 12.153/2009, não abrangendo lides que demandem dilação probatória complexa, como a realização de perícia médica. 4. A matéria em debate exige a análise da legalidade de ato administrativo e a realização de perícia médica, o que caracteriza causa de complexidade incompatível com a tramitação no rito simplificado dos Juizados Especiais, nos termos do art. 98, inciso I, da Constituição Federal de 1988 e do entendimento consolidado pelo STJ e pelo XXXII Encontro Nacional do Sistema dos Juizados Especiais (Enunciado nº 11). 5. Precedente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Conflito de Competência nº 8017250-31.2019.8.05.0000) confirma que causas envolvendo a necessidade de perícia médica para aferição de condição de deficiência não devem tramitar nos Juizados Especiais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito de competência julgado procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8036141-90.2025.8.05.0000, em que figuram, como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, como suscitado, o JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados, o MUNICÍPIO DE SALVADOR e ROSIMEIRE SANTOS SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)